Tribunal: TJES
Processo: 5000060-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANESTOR BARBOSA e outros
AGRAVADO: AMELIO JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº
5000060-88.2020.8.08.0000

Agravante
s
:
José Anestor Barbosa e Elizete Cândida da Silva

Agravad
o
:

Amélio José da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
Vara Única de Ibatiba-ES, por meio da qual, em sede da reintegração de posse manejada por Amélio José da Silva em desfavor de José Anestor Barbosa e Elizete Cândida da Silva, deferiu a tutela de urgência “
para que seja determinado a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado no Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES, composta de 63.125.00m2, devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta Comarca, no livro 02, sob o n° 1021
”.

Em seu arrazoado recursal,
os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que foram vencedores em demanda trabalhista ajuizada em desfavor tanto do agravado como do Sr. Enilton Campos da Silva, contudo, não adimplido o crédito reconhecido na Justiça Laboral, houve a penhora e posterior adjudicação pelos agravantes do imóvel de propriedade d
e
Enilton Campos da Silva
referente a uma área rural de 50.000m2
,
situação (
penhora e adjudicação
emanada
da Justiça do Trabalho d
a Vara d
e Venda Nova do Imigrante
) que também imputa ter ocorrido
quanto
a área rural limítrofe de 63.125m2 de propriedade do agravado e que, segunda entendem, legitima a posse deles no terreno rural em litígio,
descaracterizando o esbulho.

Decisão no evento 362231, mediante a qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou suas contrarrazões ao recurso no evento 375920, pela incolumidade da decisão agravada.

Certidão do evento 408318, a qual atesta que o juiz singular não forneceu as informações.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 08 de abril de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000060-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANESTOR BARBOSA, ELIZETE CANDIDA DA SILVA

AGRAVADO: AMELIO JOSE DA SILVA
PROCURADOR: ENILTON CAMPOS DA SILVA, SHEILA DE FREITAS COSTA, HALEM DA SILVA HABIB

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426
Advogados do(a) AGRAVADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, SHEILA DE FREITAS COSTA - ES20975,

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
Vara Única de Ibatiba-ES, por meio da qual, em sede da reintegração de posse manejada por Amélio José da Silva em desfavor de José Anestor Barbosa e Elizete Cândida da Silva, deferiu a tutela de urgência “
para que seja determinado a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado no Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES, composta de 63.125.00m2, devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta Comarca, no livro 02, sob o n° 1021
”.

Em seu arrazoado recursal,
os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que foram vencedores em demanda trabalhista ajuizada em desfavor tanto do agravado como do Sr. Enilton Campos da Silva, contudo, não adimplido o crédito reconhecido na Justiça Laboral, houve a penhora e posterior adjudicação pelos agravantes do imóvel de propriedade d
e
Enilton Campos da Silva
referente a uma área rural de 50.000m2
,
situação (
penhora e adjudicação
emanada
da Justiça do Trabalho d
a Vara d
e Venda Nova do Imigrante
) que também imputa ter ocorrido
quanto
a área rural limítrofe de 63.125m2 de propriedade do agravado e que, segunda entendem, legitima a posse deles no terreno rural em litígio,
descaracterizando o esbulho.

Decisão no evento 362231, mediante a qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou suas contrarrazões ao recurso no evento 375920, pela incolumidade da decisão agravada.

Certidão do evento 408318, a qual atesta que o juiz singular não forneceu as informações.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 01 de junho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

De saída consigno que mesmo tendo lançado relatório desde 02/6/2020 e estando este feito incluído em pauta para esta 3ª Sessão Ordinária PJE de julgamento (25/8/2020) desde 13/8/2020, sobreveio a petição dos agravantes (id 691126), em 20/8/2020, com amplo acervo documental, porém observei que tanto o conteúdo da referida manifestação como dos documentos colacionados, referem-se a questões supervenientes à prolação da decisão agravada, sem nenhuma demonstração de que foram submetidos ao juízo originário da causa, circunstância que repercute em óbice intransponível para que este Tribunal de Justiça sobre elas se manifeste, sob pena de indevida supressão de instância.

Apuro dos autos que o propalado esbulho aduzido pelo agravado em sede de ação de reintegração de posse originária ajuizada em 09/10/2019, teria ocorrido em idos de novembro de 2017.

Nesse contexto, ressoa clara e evidente a incidência da norma prevista no parágrafo único, art. 558, do CPC, cuja redação assim dispõe:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia
da turbação ou
do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único.
Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento
, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Sob esse enfoque, “Em se tratando de ação de força velha, a concessão da tutela provisória de urgência para a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda possessória pressupõe a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 12179000117, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, DJ: 15/09/2017).

Ao proferir a decisão agravada o magistrado de primeiro grau entendeu que os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória estão presentes, em síntese, nestes termos:

“Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do NCPC. Tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, nos mais, após observância dos novos documentos apresentados e realização de audiência de justificação, entendo que estão presentes os requisitos necessários para concessão de medida de urgência.

Quanto à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações, observo que o autor juntou diversos documentos que demonstram serem os proprietários do imóvel descrito na inicial, localizado na região do Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES

O receio de dano de difícil reparação advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, uma vez que pelos documentos apresentados na inicial e tomando por base o dito em audiência de justificação, restou demostrado que os Requerentes são os reais proprietários e possuidores dobem debatido, sendo que os Requeridos possuem demanda trabalhista em desfavor de terceiro, oque motivou a penhora e bloqueio de bens deste terceiro.

Ao que consta dos autos, não há relação jurídica entre as partes, no que diz respeito a demandas que correm perante a justiça do trabalho, não havendo, com isso, nenhum elemento que justifique a não concessão de medida cautelar.

Ressalto que as testemunhas ouvidas na fase de justificação, conforme fls. 98/100, são claras em confirmar que José Barbosa e Elizete adentraram, sem permissão, em terras de propriedade de Amélio e sua esposa. Tais pontos são suficientes para concessão da medida cautelar.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para ao deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado á demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

De tal modo, considerando os fatos postos, defiro a tutela de urgência, para que seja determinado a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado no Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES, composta de 63.125.00m2, devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta Comarca, no livro 02, sob o n° 1021.”

Em que pesem as inconsistências contidas na decisão agravada acerca da existência de relação jurídica entre as partes em demanda trabalhista, já que os autos estão aparelhados com farto conjunto probatório nesse sentido, certo é que a percepção do magistrado de primeiro grau com relação as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação, revelam-se suficientes para a demonstração da perda da posse da área em discussão pelo agravado para os agravantes.

Posta assim a questão, tal como na intelecção que externei quando do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado para este recurso, obtempero que não vejo como dissentir da conclusão traçada pelo magistrado singular na prolação da decisão agravada.

Afinal, revela-se inconsistente a tese recursal, porquanto em que pesem os argumentos acerca do litígio que gravita entre as partes em sede cumprimento de sentença perante a Justiça do Trabalho de Venda Nova do Imigrante-ES (0076600-08.2010.5.17.0101), tendo em vista que pelos documentos colacionados pelos agravantes oriundos daquela Justiça Especializada, até o momento, ocorreu tão somente ordem de penhora e adjudicação em favor dos agravantes do imóvel de propriedade do Sr. Enilton Campos da Silva especificado como:

“Uma propriedade agrícola composta de
50.000m2
(cinquenta mil metros quadrados), de terras legítimas, em capoeiras, carrascais, de difícil acesso, fracas e sem benfeitorias,
confrontando-se por seus diversos lados com imóveis de Amélio José da Silva
, Jaciro Aleixo de Oliveira, Francisco Alexandre e Gésio José da Silva, localizada no lugar denominado 'Córrego do Cedro', no município de Ibatiba/ES, de propriedade de Enilton Campos da Silva” (
evento 358112
) grifei

Significa dizer que relativamente ao imóvel de propriedade do agravado (Amélio José da Silva), composto por uma
área rural de 63.125m2
, situado no Córrego do Cedro, Ibatiba-ES, registrada no RGI no livro 02, sob o nº 1021, o acervo documental colacionado denota que inexiste comando oriundo daquela Justiça Laboral que legitime a posse dos agravantes, circunstância que, ao menos em trato inicial, ampara o desfecho atribuído pela decisão agravada.

Sendo assim, enquanto não houver pronunciamento daquela Justiça Laboral a respeito de eventual ampliação da penhora, concluo que há de ser reconhecido o esbulho praticado pelos agravantes que deliberadamente ingressaram na área do agravado, a qual, tão somente é limítrofe daquela sobre a qual repousou autorização judicial para adjudicação.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTO

De saída consigno que mesmo tendo lançado relatório desde 02/6/2020 e estando este feito incluído em pauta para esta 3ª Sessão Ordinária PJE de julgamento (25/8/2020) desde 13/8/2020, sobreveio a petição dos agravantes (id 691126), em 20/8/2020, com amplo acervo documental, porém observei que tanto o conteúdo da referida manifestação como dos documentos colacionados, referem-se a questões supervenientes à prolação da decisão agravada, sem nenhuma demonstração de que foram submetidos ao juízo originário da causa, circunstância que repercute em óbice intransponível para que este Tribunal de Justiça sobre elas se manifeste, sob pena de indevida supressão de instância.

Apuro dos autos que o propalado esbulho aduzido pelo agravado em sede de ação de reintegração de posse originária ajuizada em 09/10/2019, teria ocorrido em idos de novembro de 2017.

Nesse contexto, ressoa clara e evidente a incidência da norma prevista no parágrafo único, art. 558, do CPC, cuja redação assim dispõe:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia
da turbação ou
do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único.
Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento
, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Sob esse enfoque, “
Em se tratando de ação de força velha, a concessão da tutela provisória de urgência para a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda possessória pressupõe a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 12179000117, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, DJ: 15/09/2017).

Ao proferir a decisão agravada o magistrado de primeiro grau entendeu que os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória estão presentes, em síntese, nestes termos:

“
Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do NCPC. Tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, nos mais, após observância dos novos documentos apresentados e realização de audiência de justificação, entendo que estão presentes os requisitos necessários para concessão de medida de urgência.

Quanto à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações, observo que o autor juntou diversos documentos que demonstram serem os proprietários do imóvel descrito na inicial, localizado na região do Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES

O receio de dano de difícil reparação advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, uma vez que pelos documentos apresentados na inicial e tomando por base o dito em audiência de justificação, restou demostrado que os Requerentes são os reais proprietários e possuidores dobem debatido, sendo que os Requeridos possuem demanda trabalhista em desfavor de terceiro, oque motivou a penhora e bloqueio de bens deste terceiro.

Ao que consta dos autos, não há relação jurídica entre as partes, no que diz respeito a demandas que correm perante a justiça do trabalho, não havendo, com isso, nenhum elemento que justifique a não concessão de medida cautelar.

Ressalto que as testemunhas ouvidas na fase de justificação, conforme fls. 98/100, são claras em confirmar que José Barbosa e Elizete adentraram, sem permissão, em terras de propriedade de Amélio e sua esposa. Tais pontos são suficientes para concessão da medida cautelar.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para ao deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado á demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

De tal modo, considerando os fatos postos, defiro a tutela de urgência, para que seja determinado a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado no Córrego do Cedro, ZR, Ibatiba/ES, composta de 63.125.00m2, devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta Comarca, no livro 02, sob o n° 1021.”

Em que pesem as inconsistências contidas na decisão agravada acerca da existência de relação jurídica entre as partes em demanda trabalhista, já que os autos estão aparelhados com farto conjunto probatório nesse sentido, certo é que a percepção do magistrado de primeiro grau com relação as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação, revelam-se suficientes para a demonstração da perda da posse da área em discussão pelo agravado para os agravantes.

Posta assim a questão, tal como na intelecção que externei quando do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado para este recurso, obtempero que não vejo como dissentir da conclusão traçada pelo magistrado singular na prolação da decisão agravada.

Afinal, revela-se inconsistente a tese recursal, porquanto em que pesem os argumentos acerca do litígio que gravita entre as partes em sede cumprimento de sentença perante a Justiça do Trabalho de Venda Nova do Imigrante-ES (0076600-08.2010.5.17.0101), tendo em vista que pelos documentos colacionados pelos agravantes oriundos daquela Justiça Especializada, até o momento, ocorreu tão somente ordem de penhora e adjudicação em favor dos agravantes do imóvel de propriedade do Sr. Enilton Campos da Silva especificado como:

“
Uma propriedade agrícola composta de
50.000m2
(cinquenta mil metros quadrados), de terras legítimas, em capoeiras, carrascais, de difícil acesso, fracas e sem benfeitorias,
confrontando-se por seus diversos lados com imóveis de Amélio José da Silva
, Jaciro Aleixo de Oliveira, Francisco Alexandre e Gésio José da Silva, localizada no lugar denominado 'Córrego do Cedro', no município de Ibatiba/ES, de propriedade de Enilton Campos da Silva
” (
evento 358112
) grifei

Significa dizer que relativamente ao imóvel de propriedade do agravado (
Amélio José da Silva
), composto por uma
área rural de 63.125m2
, situado no Córrego do Cedro, Ibatiba-ES, registrada no RGI no livro 02, sob o nº 1021, o acervo documental colacionado denota que inexiste comando oriundo daquela Justiça Laboral que legitime a posse dos agravantes, circunstância que, ao menos em trato inicial, ampara o desfecho atribuído pela decisão agravada.

Sendo assim, enquanto não houver pronunciamento daquela Justiça Laboral a respeito de eventual ampliação da penhora, concluo que há de ser reconhecido o esbulho praticado pelos agravantes que deliberadamente ingressaram na área do agravado, a qual, tão somente é limítrofe daquela sobre a qual repousou autorização judicial para adjudicação.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 558, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVANTES. ÁREA LIMÍTROFE A QUE FOI OBJETO DE ADJUDICAÇÃO POR ORDEM DA JUSTIÇA LABORAL. MANTIDA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ultrapassado o prazo de ano e dia da data do esbulho, a reintegração de posse fica submetida ao procedimento comum, nos termos do parágrafo único, do art. 558, do CPC, de modo que a liminar deverá atender os requisitos do art. 300, do CPC.

2. No caso vertente, aos agravantes adjudicaram o imóvel de um dos réus diante do crédito alcançado na Justiça do Trabalho, contudo, também tomaram posse de área limítrofe que, embora pertencente ao outro co-devedor, não foi objeto de constrição naquela especializada, configurando o esbulho, diante da ausência de justificativa legal.

3. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.